Tribunal: STF
Processo: ACO 841
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    2. A condenação da agravante na verba honorária observou o princípio da causalidade. Precedentes.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.